Tribunal: TJDFT
Processo: 0711838-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE, DECLAROU A PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS E FIXOU NOVO MARCO PARA NOVOS BENEFÍCIOS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. POSSE DE ESTOQUE. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA CARACTERIZADA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consoante artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, a posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, consubstanciado em um estoque, caracteriza falta de natureza grave.

2. As declarações prestadas por agentes penitenciários são relevantes para a formação da convicção do julgador, pois seus atos gozam de fé pública e presunção de veracidade. Assim, o relatório de comunicação interna lavrado pelo agente penitenciário que apreendeu um estoque na posse do recorrente, acompanhado da ocorrência administrativa e do auto de apresentação e apreensão mostram-se suficientes para a demonstração da autoria e materialidade da falta grave.

3. Não é necessário laudo pericial para a demonstração da materialidade da falta grave no caso em apreço, uma vez que o potencial lesivo do estoque é evidente, bem como por ausência de previsibilidade legal. Precedentes do STJ.

4. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que homologou a falta grave cometida pelo recorrente, declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e fixou novo marco para início da contagem do prazo relativo à concessão de novos benefícios.